Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733157-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BRUNO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo Exequente JOAO BRUNO DA COSTA contra decisão interlocutória proferida por este Relator (ID 67726129) que, nos autos de agravo de instrumento (n. 0733157-14.2024.8.07.0000) no cumprimento de sentença coletiva n. 0040437-26.2014.8.07.0001, que determinou a suspensão do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja revogado o sobrestamento ora combatido, dando-se regular seguimento ao processo. No caso de não reconsiderar a decisão, que seja recebida a presente como agravo interno e, desta forma, submetido à apreciação do colegiado competente para fins de reforma da decisão agravada. Decido. O artigo 1.021, §2o, do CPC, autoriza que o Relator exerça o juízo de retratação da decisão agravada. Todavia, no presente caso, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão de suspensão dos presentes autos de agravo de instrumento (ID 67726129), motivo pelo qual deverá ser mantida. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Agravado a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 17:59:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador